Tribunal: TJDFT
Processo: 0000827-43.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliada às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de ameaça.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
IV - Se a embriaguez não ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena, devendo o agente responder pelo delito.
V - O enunciado da Súmula 588/STJ obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados no âmbito doméstico.
VI - Recurso conhecido e desprovido.